Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO No 1000873-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VILMAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME.
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Vistos.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator